Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    Em 20/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 38), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38).



    Em 23/9/2025, a Defesa de CLODOALDO CABRAL requereu autorização “para realizar exames de ressonância magnética agendados para o dia 26 de setembro, às 19h30min e 19h50min”.



     Além disso, informou que “o Denunciado deve ser submetido a sessões de fisioterapia para amenizar as dores diárias”. Assim, solicitou “autorização para a realização das sessões três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, no período de 09h00 às 10h00, a partir de 29/09/2025” (eDoc. 205). 



    Em 24/9/2025, autorizei a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de CLODOALDO CABRAL, tão somente no dia 26/9/2025, a fim de que pudesse realizar os referidos exames de ressonância magnética, além de determinar que o réu indicasse a totalidade das sessões necessárias ao tratamento em sessões de fisioterapia (eDoc. 207).



    Intimada, a Defesa de CLODOALDO CABRAL informou que, conforme o receituário médico, serão realizadas 20 (vinte) sessões de fisioterapia (eDoc. 215).



    Em 1º/10/2025, autorizei o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, a partir do dia 29/9/2025, a fim de que possa realizar sessões de fisioterapia, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h, até a totalização das 20 (vinte) sessões recomendadas em orientação médica (eDoc. 217).



    Em 21/10/202025, a defesa apresentou pedido de comparecimento a sessão de fisioterapia, no dia 27/10/2025, às 13h20. Além disso, foi apresentado comprovante de agendamento (eDoc. 229). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Em 1º/10/2025, autorizei o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, a partir do dia 29/9/2025, a fim de que pudesse realizar sessões de fisioterapia, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h, até a totalização das 20 (vinte) sessões recomendadas em orientação médica.



    No entanto, o requerente comprovou agendamento de sessão fisioterapêutica em horário diverso do autorizado, no dia 27/10/2025, às 13h20. 



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, no dia 27/10/2025, às 13h20, durante o período estritamente necessário para que compareça à sessão de fisioterapia, na Clínica Uberaba, localizada na Avenida Santa Beatriz da Silva, 1880 – Santa MariaUberaba – MG.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas a ele impostas.



    OFICIE-SE à  Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG) , para conhecimento e acompanhamento, com cópia desta decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) os documentos que comprovem a realização da consulta.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente